Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0716250-03.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPOLIO DE CONCEICAO DE JESUS RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO DE JESUS RODRIGUES SILVA e OUTROS: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença mediante a petição de ID 57616342. Em suas razões, alega, preliminarmente, (i) incompetência do juízo para apreciar o pleito do exequente ESPÓLIO DE GERALDO PEDRO LOURENÇO, visto que este não possui domicílio na Comarca de Brasília; (ii) ilegitimidade ativa dos exequentes que não comprovaram serem associados ao IDEC, bem como daqueles cujas contas seriam de fora do Distrito Federal; e, (iii) impugna o pedido de gratuidade judiciária. No mérito, suscita (iv) necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença, visto ser o procedimento exigido para eventual execução de sentença proferida em ação coletiva. (v) Impugna os cálculos apresentados pelos exequentes, em relação (v.i) à atualização monetária efetuada, (v.ii) à incidência de juros remuneratórios e (v.iii) ao termo inicial dos juros de mora, afirmando haver excesso de execução. (vi) Por fim, defende que houve, nos meses subsequente ao Plano Verão, compensação dos valores que não foram devidamente atualizados naquele mês, em face da incidência da LFT, como índice de correção das cadernetas de poupança. Os exequentes se manifestaram acerca da impugnação por meio das petições de IDs 60941294 e 63499986. É o relatório. D E C I D O. De início, passo à análise dos itens referentes às preliminares suscitadas pela impugnante. (i) Da limitação territorial de abrangência da sentença coletiva A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, no âmbito da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre as cadernetas de poupança, em janeiro de 1989 (Plano Verão), aplica-se a todos os clientes com a respectiva caderneta junto à instituição financeira, independentemente de residir ou ser domiciliado no Distrito Federal. Reconhece-se, portanto, ao titular da caderneta o direito de ajuizar cumprimento de sentença no Juízo do seu domicílio ou no do Distrito Federal. Nessa senda: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. SUSPENSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. Apreciada, em definitivo, a questão referente à legitimidade ativa, não se justifica a suspensão do processo até o julgamento do REsp 1.438.263-SP. 2. O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9. (Acórdão n.1061066, 20160110610158APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 280/292) Assim, tendo o exequente – ESPÓLIO DE GERALDO PEDRO LOURENÇO – comprovado ser titular de conta poupança junto ao Banco do Brasil em período abrangido por plano econômico que deu causa à sentença coletiva exarada no processo de no 1998.01.1.016798-9 (ID 26618398, p. 8), inegável a existência de legitimidade ativa para promover o presente cumprimento. (ii) Da ilegitimidade ativa dos não associados ao IDEC O tema não alberga maiores digressões, pois já pacificada, em sede recurso repetitivo, a tese segunda a qual “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (Tema 724 – REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014). Resta insubsistente a alegada limitação subjetiva da sentença coletiva aos Associados do IDEC. (iii) Da gratuidade judiciária em favor do exequente ESPÓLIO DE SIMUNDO BALBINO SILVA Muito embora não se tenha anexado aos autos os documentos que comprovam a hipossuficiência da parte ESPÓLIO DE SIMUNDO BALBINO SILVA, adoto os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tendo em vista que a referida parte é assistida pela Defensoria Pública, tenho pelo DEFERIMENTO do benefício da gratuidade judiciária pleiteada. Ultrapassadas as questões preliminares, passo a apreciar as alegações de mérito. (iv) Da necessidade de instauração da fase de liquidação Apesar de constar na sentença exequenda que seria necessária liquidação, é pacífico o entendimento de que a apuração do montante devido depende de simples cálculos aritméticos de expurgos inflacionários. Dependendo a determinação do valor da condenação apenas de cálculos aritméticos, o credor poderá requerer diretamente o cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, sem que seja nomeado perito para tanto. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. 1. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão, e reconhecidos por sentença coletiva, não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos. 2. A impugnação genérica, desprovida de lastro probatório, é insuficiente para fundamentar a alegação de eventual excesso de execução. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1201971, 07101827120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (v.i) Da atualização monetária O entendimento esposado pelo e. TJDFT é de que o índice a ser adotado para atualização monetária, na hipótese de expurgos inflacionários decorrente do Plano Verão, é o IPC, no patamar de 42,72%, vez que melhor reflete a desvalorização e perda do poder de compra da moeda. Como se vê: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. SALDO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA ENTRE O ÍNDICE APLICADO E O IPC. TERMO INICIAL. MOMENTO DO INADIMPLEMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FALTA DE NECESSIDADE. 1. A pretensão de correção monetária de depósitos de caderneta de poupança prescreve em vinte anos, incluindo os juros remuneratórios. 2. É devida a correção monetária incidente sobre o saldo em caderneta de poupança, no percentual de 42,72% (janeiro/1989) quanto ao Plano Verão. 3. O termo inicial de atualização do valor da condenação é a data do efetivo prejuízo originado da aplicação de índices de correção inferior ao IPC. 4. Não há necessidade de prévia liquidação de sentença quando é possível alcançar o valor da condenação por meio de cálculos aritméticos. 5. Conheceu-se, em parte, do apelo e, na parte conhecida, rejeitou-se a prejudicial de prescrição e negou-se provimento. (Acórdão 1139349, 20080111052217APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 208/231) Considerando que na elaboração da planilha de débitos, a parte exequente observou a sistemática acima (IDs 26618364, p. 20 e 26620866, p. 21), não há que se falar em correção dos cálculos neste particular. (v.ii) Dos juros remuneratórios Sobre o assunto, já houve manifestação do STJ, que, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 887), firmou o seguinte entendimento: Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. Neste particular, portanto, com razão a parte executada. (v.iii) Dos juros de mora No caso em tela, o termo inicial dos juros de mora é orientado segundo a tese firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 685, que diz: Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Do mesmo modo, conclui o e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA. EXPURGOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO PRESCINDÍVEL. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. 1. No tocante à ilegitimidade ativa, entendeu a Corte Superior que os poupadores (ou seus sucessores reconhecidos) possuem legitimidade para pleitear o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no feito no 1998.01.1.016798-9, independentemente de integrarem quadros associativos do IDEC. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, tem eficácia erga omnes, de forma que abrange todos os poupadores do Banco do Brasil S.A. 3. No que tange à necessidade de prévia liquidação da sentença, mostra-se prescindível esta fase processual na hipótese em que o valor exequendo depende de meros cálculos aritméticos e com parâmetros já delimitados no título executivo judicial, nos termos do artigo 509, §2o do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a sentença coletiva já definiu a aplicação de índices sobre as quantias constantes nas cadernetas de poupança, nos períodos determinados. 4. Diante da decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o devedor arca com juros de mora desde a citação na ação civil pública e não só a partir da citação no cumprimento de sentença individual. 5. Quanto aos honorários advocatícios, consoante entendimento consubstanciado na Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, na hipótese em que acolhida, ainda que em parte, a impugnação. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1109143, 20160020070652AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: 404/457) Quanto à impossibilidade de levantamento desses valores, em face da decisão proferida nos autor da Medida Cautelar 21.845/SP, de relatoria do Min. Sidnei Beneti, também sem razão a impugnante, visto que referido processo foi extinto sem resolução do mérito em 22/10/2013, um ano antes do ajuizamento deste cumprimento de sentença. Advirto à impugnante que esse tipo de argumento falacioso atenta contra a boa-fé processual, podendo eventualmente configurar ato de litigância de má-fé, dando ensejo à responsabilização da parte por dano processual. (vi) Da compensação dos valores O instituto da compensação não se aplica ao presente caso, pois, conforme estabelecido no art. 368 do Código Civil, é necessário que as partes sejam credoras e devedoras uma da outra. Sendo assim, a mera alegação da impugnante, de que os índices de rendimento das contas dos exequentes nos meses subsequente ao Plano Verão importariam em pagamento do crédito que ora se persegue, não tem o condão de criar uma relação jurídica em que os exequentes passam a ser devedores da executada que, ao seu turno, passa a ser credora desses. Sem razão a impugnante, neste particular. (vii) Do dispositivo Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, somente para afastar a incidência dos juros remuneratórios. Devido ao caimento mínimo do exequente, mantenho a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença ora fixados no percentual de 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Preclusa esta decisão, REMETAM-SE os autos à CONTADORIA JUDICIAL, a fim de se apurar o valor do crédito exequendo, considerando os termos desta decisão. Vindo aos autos os cálculos da CONTADORIA, intimem-se as partes, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, para se manifestar. Havendo impugnações aos cálculos, retornem os autos à CONTADORIA para esclarecimentos. Após, façam-se conclusos O Agravante sustenta (i) que a sentença é genérica e ilíquida e por isso depende de previa liquidação por artigos; (ii) que as liquidações e execuções da sentença coletiva devem ser sobrestadas, uma vez que estão sujeitas aos efeitos da decisão que vier a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 626.307; (iii) que a Agravada é parte ilegítima porque no Recurso Extraordinário 573.232/SC o Supremo Tribunal Federal decidiu que a sentença coletiva beneficia apenas os poupadores que eram associados ao IDEC à época do ajuizamento da ação e que tenham autorizado tal propositura; (iv) que a execução é nula por falta de título judicial, haja vista que a sentença proferida na ação coletiva circunscreve-se aos limites do Distrito Federal, por isso, não tendo a Agravada domicílio nessa unidade da Federação, não pode executá-la; (v) que a diferença de correção monetária a que foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%; (vi) que o crédito da Agravada deve ser atualizado pelo IRP, índice de correção da própria caderneta de poupança, com juros de mora que devem ter como termo inicial a citação na execução e não a citação na ação civil pública e, sem a incidência dos expurgos referentes aos planos subsequentes, uma vez que foi condenado ao pagamento do expurgo inflacionário relativo apenas ao Plano Verão; e (vii) que incabível o arbitramento de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 16837175 e 16837179). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que os autos somente serão encaminhados à Contadoria após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator